Tribunal: STF
Processo: HC 255927
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edério Gomes de Freitas Júnior contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 997.559/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDÉRIO GOMES DE FREITAS JÚNIOR contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.25.081941-4/000).



    Consta dos autos que o paciente foi teve a prisão preventiva decretada em 28/2/2025, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 21):



    EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RECALCITRÂNCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. – Cabível a prisão preventiva quando satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. – As circunstâncias fáticas indicativas de gravidade concreta da conduta e a recalcitrância delitiva do paciente justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    Alega que a prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos genéricos, especialmente na gravidade abstrata do delito imputado, sem demonstração concreta de periculosidade do paciente. Sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em erro material ao afirmar que o paciente foi anteriormente pronunciado por outro crime de tentativa de homicídio, quando, na verdade, o paciente figura como vítima no referido processo.



    Argumenta, ainda, que o fundamento relacionado à suposta recusa do paciente em informar seu endereço à autoridade policial não se sustenta, uma vez que o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade no dia seguinte aos fatos e prestou depoimento, não tendo sido questionado acerca do endereço atualizado. Aduz que a defesa já havia informado nos autos o endereço do paciente por meio de procuração, antes mesmo da decisão que decretou a custódia.



    Ressalta que o Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se pelo indeferimento da prisão preventiva, por não vislumbrar elementos suficientes que demonstrassem a imprescindibilidade da segregação cautelar.



    Assevera que o paciente possui residência fixa, profissão definida, é casado e possui filho, circunstâncias que evidenciam ausência de risco de evasão e de reiteração delitiva. Destaca que os disparos atribuídos ao paciente ocorreram em contexto de legítima defesa, tendo o paciente efetuado disparo em direção ao solo, sem intenção de atingir terceiros, e que até o momento não foi realizada perícia necessária para correta tipificação da conduta.



    Argumenta a inexistência de requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, e que a decisão se baseia em conjecturas, sem respaldo em elementos concretos constantes nos autos. Aduz que a custódia cautelar imposta configura verdadeira antecipação da pena.



    Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão dos artigos 319 e 282 do Código de Processo Penal, como forma de preservar os direitos fundamentais do paciente, em especial o da liberdade, garantido constitucionalmente, destacando-se o princípio da proporcionalidade.



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante expedição de contramandado de prisão.



    É o relatório. Decido.



    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, “uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental”. (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, “longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido”. (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016 , DJe 23/2/2016).



    Em suma, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica”. (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Inicialmente, é de se notar que a tese de que o paciente agiu em legítima defesa consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022 ).



    De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242 /SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    Passa-se ao exame dos fundamentos do decreto prisional.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, citando o decreto prisional e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 22/26):



    Trata-se de paciente que teve a prisão preventiva decretada em 28/02/2025, em razão da suposta prática do delito de homicídio tentado. Nesse sentido, insurge-se o impetrante contra a decretação da segregação cautelar, sustentando que a respectiva decisão apresentou fundamentação inidônea, estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Todavia, detidamente analisados os autos, entendo que razão não lhe assiste. Colige-se dos autos (doc. 12) que policiais militares receberam, no dia dos fatos, várias ligações informando que dois indivíduos estavam portando armas de fogo e efetuando disparos na Rua Duque de Caxias, Centro do município de Nova Serrana. Colhe-se que, ao chegaram no local indicado, os agentes públicos se depararam com dois indivíduos na parte externa de um galpão, momento em que populares que estavam na rua informaram que um dos indivíduos, que estava portando uma arma de fogo, havia entrado no galpão e fechado a porta. Diante de tais circunstâncias, bem como pelo fato de que na porta do galpão havia um veículo Fiat Toro de cor cinza, alvejado por dois disparos de arma de fogo, a guarnição realizou incursão no estabelecimento, utilizando escudo balístico e uma granada explosiva de luz e som. Contudo, ao conseguirem entrar no imóvel, os militares verificaram que o indivíduo já havia empreendido fuga, sendo que uma testemunha afirmou aos militares que viu o momento em que o ora paciente, E. G. J. F., pulou do segundo andar e saiu correndo. Em parlamentação com a vítima T. V. B. G., este afirmou aos policiais que tinha ido ao local para cobrar o pagamento de uma dívida do paciente, sendo que este não teria gostado da forma como foi abordado. Ainda, segundo a vítima, houve luta corporal entre este e o paciente, que lhe deu um chute no rosto. Na sequência, o paciente entrou no estabelecimento portando uma arma de fogo. A vítima, então, narrou aos policiais que também pegou uma arma de fogo das mãos do seu funcionário, sendo que teria havido trocas de tiros, sendo necessário se esconder atrás de um veículo para não ser atingido pelos disparos. Verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva, deferindo o pedido formulado pela Autoridade Policial (doc. 44) apresentou fundamentos concretos e suficientes para justificar a medida, nos ditames dos artigos 312 e 313 do CPP:



    (...) Sabe-se que a prisão preventiva somente pode ser decretada se estiverem presentes algum dos pressupostos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Devem estar presentes ainda os requisitos previstos no art. 313 do mesmo diploma legal e as medidas cautelares diversas da prisão deverão se mostrar inadequadas ou insuficientes. No caso em tela, nota-se que existe a hipótese legal de decretação da prisão preventiva. Trata-se de delito doloso, punido com reclusão, amoldando-se tipicamente ao art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além do mais, estão presentes os pressupostos legais que autorizam a preventiva. Vislumbra-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, porquanto está razoavelmente provada a materialidade do crime de homicídio e há indícios suficientes de autoria, conforme se infere dos boletins de ocorrência, tudo em conformidade ao disposto no art. 312, in fine, do Código de Processo Penal. No mesmo diapasão, está presente o fundamento legal que autoriza o decreto prisional – garantia da ordem pública. O conceito de ordem pública não visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, uma vez que a sociedade tem assistido a um significativo recrudescimento de crimes graves. Com efeito, a possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é identificada em diversos precedentes dos Tribunais Superiores, sobretudo nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato. Na espécie, sem a pretensão de se adentrar indevidamente ao mérito, denota-se que a imputação que recai sobre o investigado [E. G. F. J.], revela-se de elevada gravidade concreta, expondo, em tese, alta periculosidade dele. Observa-se dos elementos jungidos até então, que ele, além de figurar como suspeito pela prática criminosa que tentou ceifou a vida de [L. H. O. S. e T. V. B. G.], possui outra acusação de crime de tentativa homicídio, sendo já pronunciado nos autos nº 0019086-58.2019.8.13.0452, revelando, pois, seu notório envolvimento na prática de crimes contra a vida, cuja gravidade não se contesta, gerando medo e insegurança à população local, sendo necessária a segregação cautelar de [E. G. F. J.]. Conquanto se saiba que a gravidade do tipo “in abstrato” não seja suficiente ao decreto de prisão preventiva, admite-se, todavia, que as circunstâncias concretas do crime, desde que evidenciadoras de periculosidade elevada do agente, são elementos bastantes a demonstrar que a liberdade pode representar risco à ordem pública. Deste modo, a constrição provisória do investigado [E. G. F. J.] se justifica em razão da gravidade concreta do delito apurado, a expor, em tese, alta periculosidade dele, cenário este que permite o acautelamento provisório, como medida absolutamente essencial à garantia da ordem pública. (...) (doc. 40).



    Como bem destacado pelo douto magistrado de origem, o presente caso demonstra a existência de uma periculosidade concreta, levando-se em conta que o suposto crime doloso contra a vida, praticado com o emprego de arma de fogo, teria sido cometido após luta corporal e chute no rosto da vítima, em razão da cobrança de uma dívida. Ressalto que as circunstâncias do hipotético delito (modus operandi) evidenciam a gravidade concreta da conduta e, portanto, autorizam a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]. Além disso, o d. magistrado salientou que o investigado registra passagem criminal anterior. Inclusive, de acordo com a certidão histórica em doc. 39, o paciente foi condenado, em definitivo, em razão da prática de crime tributário (art. 1º, da Lei n.º 8.137/90), cujo trânsito julgado é recente (12/06/2024). Da mesma forma, a reiteração delitiva indica a periculosidade concreta do paciente e corrobora que a restrição cautelar da liberdade se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública. Por oportuno: [...]. Há, assim, fundadas razões a ensejar a imposição da segregação cautelar, ao menos por ora, tendo em vista a necessidade de se resguardar a ordem pública, não havendo que se falar em fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Vale salientar que a prisão provisória mantida não infringe o princípio constitucional da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar, e se justifica pela presença dos requisitos contidos nos arts. 312 e 313 do CPP. Destarte, tenho que a providência mais acertada é a manutenção da prisão preventiva, até porque tal medida de exceção poderá ser revista e revogada, a qualquer tempo, se desaparecerem os motivos que a ensejaram. Ante o exposto, denego a ordem.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. A decisão judicial apontou, de forma concreta, a gravidade específica dos fatos narrados nos autos, os quais revelam, em tese, alta periculosidade do agente, tendo em vista o uso de arma de fogo após conflito interpessoal com luta corporal e chute no rosto da vítima, e a ocorrência de disparos em via pública, conforme registrado em boletim de ocorrência, tudo em razão da cobrança de uma dívida.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC n. 219565 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Outrossim, também se apontou como fundamento para a custódia a tentativa de esquiva da aplicação da lei penal, consubstanciada no fato de que o paciente teria se evadido do local após os fatos e não teria informado seu endereço ao ser ouvido pela autoridade policial. Embora a defesa conteste tais afirmações, alegando apresentação espontânea e existência de endereço já constante nos autos, a decisão judicial considerou insuficientes as informações prestadas no momento da oitiva, reiterando o risco à efetividade da persecução penal.



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”. (HC n. 203322 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 22/11/2021).



    Ademais, segundo a Corte Suprema, “o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva”. (HC n. 215663 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/7/2022).



    Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal”. (AgRg no HC n. 568.658/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).



    Nesse mesmo diapasão, “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal”. (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a decretação da prisão preventiva com base em elementos concretos relacionados à gravidade do fato e à periculosidade do agente afasta, em regra, a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus, quando inexistente ilegalidade flagrante. A decisão encontra-se fundamentada, ainda que de forma concisa, e em conformidade com os parâmetros estabelecidos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública e à eventual aplicação da lei penal gerado pela permanência da liberdade.



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6 /2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n. 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    Dessa forma, não se verifica no caso em análise qualquer ilegalidade patente ou ausência de motivação que autorize o conhecimento da presente impetração.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Seja conhecido o presente pedido e concedido LIMINARMENTE a presente ordem de HABEAS CORPUS, reconhecendo a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva de EDÉRIO GOMES DE FREITAS JÚNIOR determinando-se a expedição de contramandado de prisão. (doc. 1, p. 24).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 997.559/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator